Tribunal: STF
Processo: HC 255533
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior com idênticos pedidos e causa de pedir. Deficiência da instrução. Ausência de prova pré-constituída. Inadmissibilidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, por reproduzir os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos de habeas corpus anterior, já julgado definitivamente.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de habeas corpus reiterativo, com idêntico pedido e causa de pedir já anteriormente apreciados pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal entende ser inadmissível a impetração de habeas corpus no qual se reproduzem pedido e fundamentos de anterior impetração apreciada.



    4. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída.



    5. A formalização de medidas e recursos manifestamente incabíveis configura abuso do direito de recorrer e contribui indevidamente para o assoberbamento do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário como um todo.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Diante da manifesta inadmissibilidade da impetração e, por consequência, do presente recurso, determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.